Tribunal: STF
Processo: HC 251009
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por Cesar Augusto Durães Ribeiro, advogado, em benefício de Maurício Sobania de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.776.433/PR.



                                  O caso



    2. Durante o cumprimento das condenações objeto da Execução Penal n. 0001611-13.2018.8.16.0009, o juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da comarca de Curitiba/PR indeferiu o pedido de indulto e deferiu o pedido de comutação da pena, “à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a remanescente, o cálculo deve incidir sobre a primeira, nos termos do § 1º), em todas as ações penais executadas no presente” (fls. 2-3, doc. 2). 



    3. Em 6.6.2024, o Agravo em Execução Penal n. 4001724-48.2024.8.16.4321 foi desprovido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO POSTULADO COM AMPARO NO DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023 – RECURSO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE QUE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE INDULTO – IMPROCEDÊNCIA – SOMA DAS PENAS INDISPENSÁVEL À EXECUÇÃO PENAL – CONCURSO DE CRIMES QUE DEVE SER CONSIDERADO RELATIVAMENTE A TODA A EXECUÇÃO, E NÃO A CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE – CONDENAÇÃO A MAIS DE 15 ANOS DE RECLUSÃO – AGRAVANTE QUE PRATICOU CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E QUE DESEMPENHAVA FUNÇÃO RELEVANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1º, § 1º, INCISO I, DO DECRETO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO AO CRIME PRATICADO EM CONCURSO SE A PENA PELO CRIME IMPEDITIVO NEM SEQUER HAVIA SIDO INICIADA – IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ALTERAR REGRA EXPRESSA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA E DISCRICIONÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE INDULTO. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 5, doc. 2).  



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal estadual. Em 19.11.2024, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.776.433/PR (fls. 13-14, doc. 2). 



    5. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou provimento ao recurso, em 12.12.2024, nos termos desta ementa: 



    “PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, 
§ 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. 
3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/10/2018). 4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, doc. 3).  



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, "na espécie, a aplicação do benefício da comutação como se o paciente fosse reincidente, lhe impõe período de prisão maior que o determinado em lei, ensejando a concessão da ordem nos termos do inciso II, do artigo 648, do Código de Processo Penal" (fl. 4, doc. 1). 



    Assevera que "é flagrante, portanto, a violação à norma no reconhecimento da reincidência (art. 63, do CP), assim como sua repercussão prejudicial ao paciente, a quem o benefício da comutação de pena foi concedido em patamar de 1/5 da pena, quando deveria ter sido concedido em patamar de 1/4 da reprimenda" (fl. 5, doc. 1).  



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, pugna o impetrante independentemente do conhecimento da impetração, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus ao paciente, para readequar o quantum de pena comutada nos termos do art. 3º, do Decreto nº 11.846/2023, de 1/5 para 1/4, dada sua primariedade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.776.433/PR. 



    9. Consta do processo que o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao Agravo em Execução Penal n. 4001724-48.2024.8.16.4321, pronunciando-se apenas sobre o pedido de indulto. 



    10. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal paranaense não examinaram os pedidos de reconhecimento de primariedade e comutação de um quarto de pena pretendidos pela defesa do paciente.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    11. Anote-se que, mesmo superando o óbice da supressão de instância, seria insuficiente para a concessão da ordem de habeas corpus quanto à pretensão de reconhecimento da primariedade e comutação de um quarto da pena, pois a presente ação está deficientemente instruída. 



    A impetração está desacompanhada de documentos, ausentes as peças processuais que poderiam permitir o reconhecimento da alegada primariedade do paciente, a impossibilitar a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado nas instâncias antecedentes pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus, sobretudo no Tribunal estadual, que julgou o agravo em execução penal. Do que consta no processo, não há demonstração de que a defesa teria impugnado o capítulo da decisão de primeira instância pelo qual reconhecida a reincidência do paciente e analisado o pedido de comutação da pena. 



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora